Tribunal: STF
Processo: ARE 1470295
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA. ELASTECIMENTO DE JORNADA PARA ALÉM DO LIMITE DE 8 HORAS DIÁRIAS. NULIDADE DA NORMA COLETIVA. SÚMULA 423/TST. Nos termos da OJ 360/SBDI-1 do TST, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Ademais, é certo que esta Corte, ante a controvérsia surgida em torno da interpretação do art. 7º, XIV e XXVI, da CF, editou a Súmula 423, no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada superior a 6 horas, limitada a 8 horas por dia, e carga de trabalho semanal, para o limite de 44 horas, pagando-se como extra as horas que ultrapassarem estes limites. Contudo, conforme consta da citada súmula, a validade do elastecimento de jornada em turnos ininterruptos de revezamento apenas pode ser aceita se fixada por regular negociação coletiva e se for limitada a 8 horas diárias, ainda que o elastecimento seja para fins de compensação da carga semanal. Noutro norte, amplas são as possibilidades de validade e eficácia jurídicas das normas autônomas coletivas em face das normas heterônomas imperativas, à luz do princípio da adequação setorial negociada. Entretanto, essas possibilidades não são plenas e irrefreáveis, havendo limites objetivos à criatividade jurídica da negociação coletiva trabalhista. Desse modo, ela não prevalece se concretizada mediante ato estrito de renúncia ou se concernente a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta (e não indisponibilidade relativa), os quais não podem ser transacionados nem mesmo por negociação sindical coletiva. Nesse contexto, não poderia a norma coletiva restringir os efeitos de um direito assegurado constitucionalmente aos empregados, mormente quando se sabe que a jornada de trabalho superior a 8 horas diárias é, obviamente, mais desgastante para o trabalhador, sob o ponto de vista biológico, familiar e até mesmo social, por supor o máximo de dedicação de suas forças físicas e mentais. Assim sendo, é de se reconhecer a nulidade de cláusula coletiva quando há elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas, devendo ser aplicada a norma prevista no art. 7º, XIV, da CF e reconhecidas, por conseguinte, como extraordinárias, as horas excedentes à 6ª diária. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XIII, XXII, XXIII; 7º, incs. XIII, XIV, XXVI; e 170 da Carta da República. Alega ter sido ajustada em acordo coletivo a possibilidade de trabalho em dois turnos alternados de 8 (oito) horas e 48 (quarenta e oito) minutos, de segunda-feira a sexta-feira, para compensar a ausência de trabalho aos sábados, garantindo-se ao trabalhador 48 (quarenta e oito) horas consecutivas de descanso semanal. Afirma o cumprimento da jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e aduz que o trabalho em turnos alternados não prejudica a saúde do trabalhador. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 23).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “(...) Do cotejo entre essas razões de decidir adotadas pelo Tribunal Regional e as alegações constantes do recurso de revista interposto, evidenciam-se fundamentos obstativos do seu conhecimento. 



    Registre-se que, nos termos da OJ 360/SBDI-1 do TST, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. 



    Ademais, é certo que esta Corte, ante a controvérsia surgida em torno da interpretação do art. 7º, XXVI, da CF, editou a Súmula 423, no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada superior a 6 horas, limitada a 8 horas por dia, e carga de trabalho semanal, para o limite de 44 horas, pagando-se como extra as horas que ultrapassarem estes limites. 



    Contudo, conforme consta da citada Súmula, a validade do elastecimento de jornada em turnos ininterruptos de revezamento apenas pode ser aceita se fixada por regular negociação coletiva e se for limitada a 8 horas diárias, ainda que o elastecimento seja para fins de compensação da carga semanal. 



    Noutro norte, amplas são as possibilidades de validade e eficácia jurídicas das normas autônomas coletivas em face das normas heterônimas imperativas, à luz do princípio da adequação setorial negociada. 



    Entretanto, essas possibilidades não são plenas e irrefreáveis, havendo limites objetivos à criatividade jurídica da negociação coletiva trabalhista. Desse modo, ela não prevalece se concretizada mediante ato estrito de renúncia ou se concernente a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta (e não indisponibilidade relativa), os quais não podem ser transacionados nem mesmo por negociação sindical coletiva. 



    Nesse contexto, não poderia a norma coletiva restringir os efeitos de um direito assegurado constitucionalmente aos empregados, mormente quando se sabe que a jornada de trabalho superior a 8 horas diárias é, obviamente, mais desgastante para o trabalhador, sob o ponto de vista biológico, familiar e até mesmo social, por supor o máximo de dedicação de suas forças físicas e mentais. 



    Assim sendo, é de se reconhecer a nulidade de cláusula coletiva quando há elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas, hipótese dos autos, devendo, de fato, ser aplicada a norma prevista no art. 7º, XIV, da CF e reconhecidas, por conseguinte, como extraordinárias, as horas excedentes à 6ª diária.



    (...)



    Além disso, o TRT reputou inválido o sistema de compensação de jornada adotado pela Reclamada (jornada de 06:00 às 15:48h e 15:48h à 01:09h por cinco dias seguidos com folgas compensatórias aos sábados e um dia de repouso remunerado), em razão da constatação da existência de labor no dia destinado à compensação (sábado) – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST -, afastando a pretensão da empresa de ser condenada apenas no pagamento do adicional de horas extras.



    (...)



    Desse modo, diante do contexto fático delineado pelo Órgão a quo, verifica-se que a decisão recorrida, por qualquer ângulo que se analise, apresenta-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do TST, o que torna inviável o exame das indicadas violações de dispositivo legal e/ou constitucional, bem como superada a eventual divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST e art. 896, §7º, da CLT).” (e-doc. 21; grifos nossos).



    5. De início, observo que os arts. 5º, incs. XIII, XXII, XXIII; e 170 da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre esses dispositivos. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, como se pode notar, o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no verbete nº 423 da respectiva Súmula e na interpretação conferida às cláusulas da norma coletiva entabulada, não reconheceu o acordo coletivo em questão, tendo em vista a jornada superior ao limite de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, bem como a prestação de horas extras habituais aos sábados, de forma a eliminar a compensação que o trabalhador teria com a jornada diária estendida.



    7. Assim, para acolher os argumentos da recorrente e dissentir do que asseverado pela corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    8. Ademais, conforme consignou o juízo primeiro de admissibilidade, não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto o afastamento do acordo coletivo decorreu da inobservância dos limites legais de jornada do trabalhador e do reconhecimento do descumprimento do que pactuado.



    9. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.”



    (ARE nº 1.352.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 43.531-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator